Tribunal: TJES
Processo: 5007110-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007110-11.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PATRICK SUCHI AIOFFI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007110-11.2024.8.08.0006

Recorrente:
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Recorrido:
PATRICK SUCHI AIOFFI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE PRODUTO. MOTOCICLETA 0KM COM OXIDAÇÃO APÓS 20 DIAS DA AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. RECUSA NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS SOB ALEGAÇÃO DE MÁ UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por PATRICK SUCHI AIOFFI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor narra que adquiriu uma motocicleta Yamaha Lander 250cc, zero quilômetro, na concessionária Aramotos, por R$28.500,00. Após apenas 20 dias da aquisição, foram identificados pontos de oxidação no chassi, os quais foram imediatamente comunicados ao SAC da fabricante. Encaminhada à autorizada Yamalider Motos, em Linhares/ES, o autor foi orientado a fotografar o problema e enviar à fábrica, que negou a substituição das peças, atribuindo a oxidação à utilização de agente agressivo de limpeza. Sustenta ter utilizado o produto recomendado no manual (V-FLOC da Vonixx) e destaca que outras motocicletas no showroom da autorizada apresentavam o mesmo defeito. Postula a substituição das peças e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a Ré a realizar a substituição das partes do chassi que apresentaram oxidação, nos termos expostos na inicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a entrega da motocicleta pelo autor em autorizada Yamaha de sua escolha, sob pena de multa de diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b)
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do arbitramento.

A ré interpôs recurso alegando, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta ausência de vício de fabricação, afirmando que a oxidação se deu por falta de manutenção e higienização adequadas, conforme instruções contidas no manual. Aponta que o autor reside em região litorânea, com alta exposição à maresia, e que isso seria causa excludente de sua responsabilidade.

Nas contrarrazões, o recorrido rebate os argumentos, sustentando que a negativa da fabricante foi genérica e baseada exclusivamente em fotos, sem qualquer inspeção técnica in loco. Destaca que o problema foi detectado precocemente e que motocicletas ainda não comercializadas na loja autorizada apresentavam o mesmo defeito, evidenciando falha de fabricação. Pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível reiterada pela recorrente, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fabricante é objetiva (art. 12 do CDC) e somente se afasta com a demonstração da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

No caso, a motocicleta apresentou sinais de oxidação após apenas 20 dias de uso, o que evidencia um vício de qualidade cuja origem a parte requerida não comprovou de forma adequada. A negativa da fabricante ao reparo baseou-se exclusivamente nas imagens enviadas pelo autor, conforme se depreende dos próprios fundamentos apresentados pela recorrente em sede recursal, que, embora mencionem avaliação técnica, não indicam qualquer inspeção presencial ou laudo pericial realizado no bem.

Ademais, a mera alegação de que o autor reside em região litorânea ou que teria utilizado produto agressivo não constitui prova apta a afastar o nexo de causalidade, sobretudo diante da ausência de constatação técnica realizada pela própria fabricante. Além disso, há elementos nos autos indicando que outras motocicletas, ainda expostas para venda, apresentavam o mesmo defeito, o que afasta a tese de uso inadequado pelo consumidor e corrobora a hipótese de vício de fabricação.

Restou demonstrado que a conduta da ré causou transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos. A frustração de adquirir bem durável novo e em curto espaço de tempo verificar defeito visível e recorrente, sem que a fabricante ofereça solução eficaz, justifica a reparação por dano moral.

O valor arbitrado (R$4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)